Tribunal: TJDFT
Processo: 0732661-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732661-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALENCAR SARKIS GUIMARAES AUTOR ESPÓLIO DE: AGENOR GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE AGENOR GUIMARÃES (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação fiscal no 0736701-64.2021.8.07.0016 proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 192444860, autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do Espólio de AGENOR GUIMARAES, para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual defendeu a imunidade tributária da Igreja Pentecostal “Jesus é o Senhor” e a prescrição dos débitos referentes aos anos de 2013 a 2016. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora de ativos financeiros. É o breve relato. DECIDO. A prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. A propósito, o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...) Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Nesse contexto, conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos exequendos, cuja constituição definitiva ocorreu ainda no ano de 28.12.2017 a 17.05.2020, conforme se depreende das certidões de ajuizamento de IDs 97075221 e 97075222. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 09.07.2021, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. Quanto ao mais, a parte executada arguiu a inexigibilidade dos tributos em questão, sob o argumento de que o imóvel que deu origem à dívida exequenda está localizado no lote 02, área para cinema, praça n. 1, Setor Leste, Gama–DF, medindo 2.000 (dois mil) metros quadrados de área construída, sendo que cerca de 800 (oitocentos) metros quadrados da referida área estão alugados para a Igreja Pentecostal “Jesus é o Senhor” a mais de 10 (dez) anos. Por conta disso, requereu o reconhecimento da imunidade dos tributos em cobrança para a mencionada Igreja. Inicialmente, com relação ao pedido de reconhecimento de imunidade tributária para a igreja em questão, afere-se que tal questão não merece sequer ser conhecida, porque o excipiente está pleiteando suposto direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC. Quanto ao mais, o próprio excipiente alega que o templo religioso somente ocupa parte do imóvel em questão. De todo modo, o devedor permanece responsável pelos tributos que incidem sobre a parte do bem que não está efetivamente alugada pela igreja. A propósito, é possível aferir que a discussão acerca da área ocupada de fato pelo templo religioso está em análise na seara administrativa, sendo que a própria fiscalização encontrou estabelecimentos com outros tipos de atividades comerciais funcionando no local que, em tese, estaria ocupado pela igreja, o que implicou logicamente a redução da área beneficiada pela imunidade inerente aos imóveis ocupados pelos templos religiosos (págs. 54/74 do ID 151412344). Assim, além de o exequente não ter legitimidade para discutir a imunidade de terceiro, a presente dívida parece se referir à parte do imóvel que não está ocupada pelo templo religioso. Nesse contexto, a eventual dúvida acerca da área sobre a qual os tributos em questão estão incidindo atrai a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência precisa. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade apenas no que se refere à arguição da prescrição, para REJEITÁ-LA na parte conhecida. Com relação ao pedido de penhora formulado pelo exequente, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) AGENOR GUIMARAES - CPF/CNPJ: 010.537.281-15, no valor de R$ 144.101,91 (cento e quarenta e quatro mil, cento e um reais e noventa e um centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud”. Em suas razões recursais (ID 62575559), afirma que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contado da sua constituição definitiva. Afirma, ainda, que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme art. 174, I, do CTN. Argumenta que os débitos de IPTU e TLP foram constituídos no período de 2013 a 2016. Verbera que a execução fiscal foi proposta em 2021. Defende que, na data do recebimento da execução fiscal, já havia se consumado a prescrição, sendo que o despacho determinando a citação não interrompeu a prescrição. Verbera que a imunidade dos templos religiosos é uma garantia constitucional (art. 150, inciso VI, alínea “b”). Defende que a igreja pentecostal “Jesus é o Senhor” ocupa aproximadamente 800 metros quadrados do imóvel, que possui área total de 2.000 metros. Alega que a área deve ser isenta do pagamento de tributos. Argumenta que a imunidade dos templos religiosos não se restringe apenas ao edifício onde são realizadas as atividades, mas estende-se a todo o patrimônio utilizado para fins essenciais da entidade religiosa. Menciona que a ausência do agravado na audiência de conciliação, em virtude da ausência de notificação da inventariante, resultou em claro prejuízo ao espólio. Alega a violação ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que a decisão agravada foi superficial e não apreciou a questão posta em discussão. Afirma que o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica Guimarães filmes, cuja sociedade está em processo de liquidação. Alega que a execução deveria ter sido ajuizada contra Guimarães Filmes, sendo vedada a alteração do sujeito passivo no curso do processo, conforme prevê a súmula 392 do STJ. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer: a) a prescrição dos valores executados; b) a imunidade tributária; c) a ilegitimidade passiva; d) a nulidade da audiência de conciliação. Postula, ainda, a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante não apresentou pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva e de nulidade da audiência de conciliação, conforme se depreende da exceção de pré-executividade apresentada ao juízo de origem (ID 126766092, autos de origem). Ao contrário, as referidas alegações foram apresentadas diretamente no presente recurso. Desse modo, referidas matérias devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Portanto, o recurso acerca da ilegitimidade passiva e de nulidade da audiência não será conhecido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula o reconhecimento da prescrição do débito executado. Inicialmente, é importante mencionar que o Código Tributário Nacional faz distinção entre o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança desse crédito. Desse modo, constituído o crédito tributário inicia-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a sua cobrança, contado a partir da data de sua constituição definitiva, conforme prevê o art. 174 do CTN. O parágrafo único do referido artigo disposito traz as hipóteses em que a prescrição é interrompida, in verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Assim sendo, a prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal ou, quando proposta a ação dentro do prazo quinquenal, não se verifique nenhuma das causas interruptivas da prescrição. Compulsando os autos de origem, verifico que a constituição do crédito tributário ocorreu nas seguintes datas: 01/06/2018, 08/06/2018, 13/06/18, 04/04/19, 07/04/19, 01/10/20, 07/10/2020, 30/06/21, 01/07/21, conforme documentos de ID 97075221 e ID 97075222, autos de origem. Dessa forma, o crédito tributário mais antigo executado foi constituído em 01/06/2018. Logo, a Fazenda Pública teria o prazo de 5 (cinco) anos para proceder a execução da dívida, ou seja, até 01/06/2023. Todavia, a execução foi ajuizada em 09/06/2021. Observa-se, ainda, que a execução foi recebida, tendo sido ordenada a citação em 21/09/2021, interrompendo-se, assim, a prescrição, conforme prevê o art. 174, inciso I, do CTN. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a prescrição alegada. Em relação ao pedido de reconhecimento da imunidade tributária, entendo, em juízo de cognição perfunctória, que a decisão agravada não merece reparo. Com efeito, a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar, impedindo que certas atividades, rendas, bens ou pessoas sofram a incidência de impostos. O art. 150, inciso VI, alínea b e §4o, da Constituição Federal, confere imunidade tributária aos templos de qualquer culto, englobando o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade. No caso em comento, o agravante (espólio de Agenor Guimarães) pleiteia, em nome da igreja pentecostal “Jesus é o Senhor”, a concessão da imunidade tributária. Com efeito, o agravante não é o titular do direito e, desse modo, não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Tal vedação está expressa no artigo 18o do CPC, que somente admite a substituição processual quando autorizada por lei, o que não é o caso dos autos. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora